Tribunal: TJSP
Processo: 0009262-51.2008.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO NA POSSE – DESCUMPRIMENTO CULPOSO DO CONTRATO PELO MUTUÁRIO – INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA – PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA QUE SE PRODUZAM PROVAS E DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – DESACOLHIMENTO – ALÉM DA APELANTE NÃO INDICAR QUAL PROVA QUE LHE FORA INVIABILIZADA, SOMENTE A QUITAÇÃO DO

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO NA POSSE – DESCUMPRIMENTO CULPOSO DO CONTRATO PELO MUTUÁRIO – INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA – PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA QUE SE PRODUZAM PROVAS E DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – DESACOLHIMENTO – ALÉM DA APELANTE NÃO INDICAR QUAL PROVA QUE LHE FORA INVIABILIZADA, SOMENTE A QUITAÇÃO DO DÉBITO JUSTIFICARIA A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – INOCORRÊNCIA – MUTUÁRIA QUE NADA FEZ QUANDO RECEBERA A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA PURGAÇÃO DA MORA – CONCILIAÇÃO – RESTOU INCONTROVERSO QUE A CDHU VIABILIZOU A REALIZAÇÃO DE ACORDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA, COMO SE DENOTA DA CONTESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR AO CREDOR QUE RECEBA PRESTAÇÃO DIVERSA DA COMBINADA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009262-51.2008.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é
apelante PATRÍCIA MARTINS DA SILVA, é apelado COMPANHIA
BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009262-51.2008.8.26.0597 -Voto no 5.152 – ml
2
Apelação Cível 0009262-51.2008.8.26.0597
Apelante: Patrícia Martins da Silva
Apelado: Companhia Brasileira de Desenvolvimento Habitacional
e Urbano do Estado de São Paulo - Cdhu
Interessados: Maria Aparecida da Silva e José Carlos Martins
Silva
Juiz prolator da sentença: Marcelo Asdrubal Augusto Gama
Voto no 5.152
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO NA
POSSE – DESCUMPRIMENTO CULPOSO DO CONTRATO
PELO MUTUÁRIO – INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA –
PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – ANULAÇÃO DA
SENTENÇA PARA QUE SE PRODUZAM PROVAS E DESIGNE
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – DESACOLHIMENTO –
ALÉM DA APELANTE NÃO INDICAR QUAL PROVA QUE LHE
FORA INVIABILIZADA, SOMENTE A QUITAÇÃO DO DÉBITO
JUSTIFICARIA
A
IMPROCEDÊNCIA
DA
DEMANDA
–
INOCORRÊNCIA – MUTUÁRIA QUE NADA FEZ QUANDO
RECEBERA
A
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
PARA
PURGAÇÃO
DA
MORA
–
CONCILIAÇÃO
–
RESTOU
INCONTROVERSO
QUE
A
CDHU
VIABILIZOU
A
REALIZAÇÃO DE ACORDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA
DEMANDA, COMO SE DENOTA DA CONTESTAÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR AO CREDOR QUE RECEBA
PRESTAÇÃO DIVERSA DA COMBINADA – SENTENÇA
MANTIDA – APELO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a sentença
de fls. 275/280, que julgara procedente o pedido para: “1- declarar
rescindido o contrato de compromisso de compra e venda entre as
partes; 2- reintegrar a autora na posse do imóvel; 3- condenar a autora
à devolução das prestações já pagas pelos réus, com correção
monetária a partir de cada recebimento, e juros; 4- fixar as perdas,
danos e lucros cessantes causados pelos requeridos no valor locatício
do imóvel no período de ocupação indevida, incumbindo aos requeridos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009262-51.2008.8.26.0597 -Voto no 5.152 – ml
3
todos os pagamentos de tributos recaentes sobre o imóvel também a
partir desse termo. 6- eventual compensação entre débito e crédito
será apurada por meio de cálculo, na fase de liquidação de sentença.
Sucumbência carreada à requerida, fixando-se honorários advocatícios
sucumbenciais em 20% sobre o valor atualizado da causa, observando-
se, no entanto, a gratuidade processual concedida à vencida.”
Insurge-se a requerida, argumentando que o julgamento
antecipado da lide lhe cerceara a defesa, pois não teve a chance de
apresentar provas em audiência, uma vez que fora habilitada nos autos
após o falecimento de seu pai; acreditava que as parcelas estavam em
dia; requereu audiência de conciliação, mas não foi atendida. Requer a
anulação da sentença, para que possa acordar o pagamento da dívida
ou produzir provas.
Recurso bem processado, respondido e sem oposição ao seu
julgamento virtual.
É o relatório.
O apelo não merece provimento.
Com efeito, considerando-se as cláusulas que regem a
inadimplência, além da notificação extrajudicial para solução do débito e
ausência de acordo entre as partes, é forçoso reconhecer que a
apelante descumprira culposamente o contrato, e ante tal
inadimplemento outra conclusão não há senão a rescisão da avença
(art. 389, do CC).
Assim, a despeito das alegações recursais, não vislumbro
motivos para anular a sentença proferida, pois, além da apelante sequer
nominar a prova a ser produzida em defesa, reconheço, por outro lado,
que a única prova que justificaria a improcedência da demanda seria a
quitação do débito em aberto o que não ocorrera. E olhe que teve
tempo para isso, considerando-se que fora notificada para purgação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009262-51.2008.8.26.0597 -Voto no 5.152 – ml
4
mora em 19/06/2008, sendo a demanda distribuída dois meses depois.
No entanto, nada providenciou.
Por fim, conquanto se diga da conciliação, é incontroverso que
a autora viabilizou a realização de acordo antes do ajuizamento da
demanda, como se denota da contestação, não se podendo, ademais,
impor ao credor que receba prestação diversa daquela combinada.
Logo, sem a demonstração de solvência da dívida, cuja
inadimplência é praticamente contemporânea à formalização da avença,
é forçoso reconhecer que a apelante descumprira culposamente o
contrato, como já consignado pela primeira instância, e, ante tal
inadimplemento, a resolução da avença é mesmo inconteste, não se
havendo de falar em anulação da sentença para a produção de prova ou
designação de audiência de conciliação.
Desta forma, sem qualquer fato novo que pudesse infirmar a
cuidadosa sentença proferida pelo Dr. MARCELO ASDRUBAL AUGUSTO
GAMA, Excelentíssimo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de
Sertãozinho, a qual dirimiu acertadamente a lide, é de rigor a sua
manutenção, principalmente porque não houve questionamentos a
respeito do mérito.
Ante o exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos da fundamentação, mantendo-se a sentença
proferida, por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, nos termos
do art. 252, do RITJSP. Deixo de fixar honorários advocatícios recursais,
pois os honorários advocatícios sucumbenciais já foram estabelecidos no
teto permitido pelo art. 85, §2o do CPC.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica